Tribunal: TJSP
Processo: 1029749-72.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Recusa de atendimento fundada em período de carência. Inadmissibilidade. Situação de urgência caracterizada. Criança de pouco mais de um ano com febre, prostração, crise convulsiva e necessitando internação em UTI para acompanhamento. Cobertura devida pela operadora após decurso do prazo de 24 horas da contratação. Súmula no 103 do TJSP. Dano moral. Caracterização.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Recusa de atendimento fundada em período de carência. Inadmissibilidade. Situação de urgência caracterizada. Criança de pouco mais de um ano com febre, prostração, crise convulsiva e necessitando internação em UTI para acompanhamento. Cobertura devida pela operadora após decurso do prazo de 24 horas da contratação. Súmula no 103 do TJSP. Dano moral. Caracterização. Recurso improvido.